Tribunal: TJES
Processo: 5003449-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003449-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMERSON SILVA DE VASCONCELOS
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
EMERSON SILVA DE VASCONCELOS
em face de ato tido como coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/E
S.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde outubro de 2018 pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II do CP.

Em suas razões sustenta que nesse período somente fora realizada
uma audiência
de instrução e julgamento e a próxima está designada para apenas 04/07/2022,
restando configurado patente excesso de prazo.
Por tal motivo, pugna pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, doc. 2507968.

Informações prestadas, doc. 2567910.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem, doc. 2585286.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5003449-13.2022.8.08.0000

Paciente: Emerson Silva de Vasconcelos

Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES

Relator: Des. Willian Silva

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
EMERSON SILVA DE VASCONCELOS
em face de ato tido como coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/E
S.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde outubro de 2018 pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II do CP.

Em suas razões sustenta que nesse período somente fora realizada
uma audiência
de instrução e julgamento e a próxima está designada para apenas 04/07/2022,
restando configurado patente excesso de prazo.
Por tal motivo, pugna pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para rever o posicionamento no sentido de manter a custódia cautelar.

Consta nos autos que no dia 24/10/2018, no Bar dos Amigos, Vila Nova de Colares, Serra/ES, o paciente, auxiliado por Silvano Miranda Campos, a mando de Diego Leite Souza, desferiu disparos de arma de fogo contra Rodrigo Dias Alves, não culminando em sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade, já que os primeiros disparos mascaram e a vítima conseguiu fugir.

Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

Nesse sentido, posiciona-se o STJ:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
(RHC 136.552/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Aliada a conhecida carga de trabalho da Comarca de Serra, nota-se que
a ação penal envolve
três acusados,
com procuradores distintos, acusados da prática de homicídio qualificado tentado; que a
denúncia fora recebida em 07/01/2019
; havendo
pedidos de revogação da prisão preventiva,
bem como a
superveniência de medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado em razão da pandemia provocada pelo Sars-Cov-2
, o que certamente tumultuou a pauta de audiências em
razão da impossibilidade de contato físico e a aglomeração de pessoas.

Vale registrar que, conforme informações da Magistrada, as audiências redesignadas foram devidamente motivadas, sendo que uma delas ocorreu em razão da morosidade da defesa em restituir os autos em Cartório para diligenciar o seu preparo.

Logo, é possível concluir que a instrução já poderia ter sido concluída, se não houvesse a referida causa de força maior e demais situações relatadas , justificando o atraso
que não pode ser imputado
somente
ao Poder Judiciário ou a ato abusivo da acusação,
estando os autos atualmente aguardando a realização e audiência de instrução e julgamento em continuação designada para o dia 14/07/2022.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, embora pronunciado o recorrente em 17/3/2020, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito, notadamente em razão da peculiaridade do procedimento do Júri, e com as circunstâncias excepcionais de emergência sanitária, não se evidenciando atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri
, tendo que se levar em conta, inclusive, a irresignação do paciente e demais corréus com a pronúncia por meio do recurso em sentido estrito, cujas razões e contrarrazões foram apresentadas, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. (...) (AgRg no HC 681.538/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente
. (HC 581.630/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Não obstante as alegações defensivas, presentes os requisitos da prisão preventiva.

O
fummus comissi delict
é extraído dos
elementos
colhidos na fase inquisitiva e judicial.

A custódia cautelar é
para garantia da ordem pública,
pois, além da
gravidade do crime,
evidenciada pelo modus operandi,
a periculosidade do paciente
demonstrada por seu envolvimento com o tráfico de drogas, que seria a motivação do crime,
havendo sério risco de
reiteração criminosa.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada
recomendando ao Magistrado
a quo
que empreenda esforços para a realização da AIJ já designada, sob pena do excesso de prazo tornar-se injustificável
.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCESSO DE PRAZO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1.
Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Precedentes.

2. A
instrução já poderia ter sido concluída, se não houvesse a situação de pandemia mundial e demais peculiaridades, justificando o atraso
que não pode ser imputado
somente
ao Poder Judiciário ou a ato abusivo da acusação,
estando os autos atualmente aguardando a realização e audiência de instrução e julgamento em continuação já designada.

3.
A custódia cautelar é
para garantia da ordem pública,
pois, além da
gravidade do crime,
evidenciada pelo modus operandi,
a periculosidade do paciente
demonstrada por seu envolvimento com o tráfico de drogas, que seria a motivação do crime,
havendo sério risco de
reiteração criminosa.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.